Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-81.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001175-81.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.089/0001-21 (RECORRIDO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que falta interesse recursal, tendo em vista que aquilo que o recorrente pretende obter em segundo grau é exatamente aquilo que foi concedido em sentença pelo juiz
a quo
.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Em pauta recurso inominado interposto pelo Município reclamado, requerendo a modificação da sentença de primeiro grau quem, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade da multa aplicada à parte autora/recorrida, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), pela sua ausência em audiência de conciliação designada pelo PROCON.

O magistrado da primeira instância julgou improcedente o pedido autoral, mantendo ainda o valor fixado à título de multa em processo administrativo, conforme consignado na fundamentação,
in verbis
:

Por fim, com relação ao pedido subsidiário de redução do valor da multa aplicada, esta tem cabimento apenas quando desrespeitados os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade; fora do controle de legalidade o Poder Judiciário estará invadindo o espaço de discricionariedade concedida pela lei ao Administrador Público. No caso dos autos, a multa foi aplicada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e foi reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão da falta de antecedentes da autora no cometimento de infrações relacionadas às relações de consumo; assim, entendo que tal valor foi arbitrado dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

Logo após a prolação da sentença de improcedência dos pedidos autorais, a parte reclamante, em id. 192756653, informou que não possuía interesse em recorrer, renunciando o prazo recursal, bem assim, autorizando que o valor depositado em juízo de R$4.000,00 (quatro mil reais) (id. 192756247) fosse revertido ao Município reclamado, com o fito de quitar a multa administrativa.

Entretanto, houve recurso pedindo a improcedência da ação.

Diante da falta de interesse recursal da peça, torna-se impossível o seu conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, pelos motivos acima expostos.

Isenta a municipalidade ao pagamento das custas processuais, porém, essa isenção não abrange os honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno ao pagamento do valor de R$1.000,00 (um mil reais), em favor do advogado do recorrido, com lastro ainda no Enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/202
4